Tribunal: CARF
Processo: 15959.000139/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15959.000139/2008-77
ACÓRDÃO
1001-003.645 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. TERMO FINAL.
A aplicação da regra sobre o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo se consuma com a edição
tempestiva do despacho decisório pela autoridade da Receita Federal
competente, salvo se o ato foi considerado ineficaz, com a decretação de
sua nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.645 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000139/2008-77
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-32.344, proferido pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), que, por
unanimidade de votos, negou provimento à manifestação de inconformidade (e-fls. 4/9).
Versa sobre compensação, pleiteada por meio das Dcomps
34020.33809.070104.1.3.02-1907 e 28851.64394.270204.1.3.02-5796, decorrente de crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, no valor de R$ 292.750,12.
O despacho decisório, de fls. 453/457, reconhece parcialmente o valor de R$
235.804,95. A parte não reconhecida refere-se à insuficiência de saldo para compensação de
estimativa de IRPJ de outubro de 2000, com saldo negativo de 1999, devido à glosa da dedução
com o vale-transporte (excesso) nos anos-calendário de 1998 e 1999, conforme Despacho (e-fl.
469):
Como o contribuinte não comprovou o pagamento de Vale-Transporte, não pode
deduzi-lo do imposto devido. O saldo negativo apurado neste ano foi totalmente
utilizado em 1999;
- Ano-calendário 1999: Saldo Negativo apurado de R$ 823.449,31, em
desconformidade com o declarado pelo contribuinte, de R$ 871.332,90 (fls. 445 e
446). O contribuinte compensou estimativa de IRPJ de agosto com saldo negativo
de 1998, sem saldo suficiente para isso. Por isso, foi glosada parte do valor desse
mês. A dedução de Vale-Transporte também foi glosada, pelos mesmos motivos
de não-comprovação de gastos a este título. Este saldo foi totalmente utilizado
em 2000;
- Ano-calendário 2000: Saldo Negativo apurado de R$ 782.346,69, em
desconformidade com o declarado pelo contribuinte, de R$ 839.671,25 (fl. 447). O
contribuinte compensou estimativa de IRPJ de outubro com saldo negativo de
1999, sem saldo suficiente para isso. Por isso, foi glosada parte do valor desse
mês. Ademais, foi glosado parcialmente o valor deduzido de IRRF na apuração
anual, por não ter sido comprovada a retenção conforme Intimação n° 630, item 2
- contribuinte não apresentou todos os comprovantes solicitados (fls 42 a 72).
O saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2000, no valor de R$
782.346,69 (fl. 448), foi utilizado pelo contribuinte para compensar outros débitos
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.645 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000139/2008-77
3
de IRPJ em sua contabilidade (fls. 449 a 452), e o restante do saldo negativo, ou
seja, o valor original de saldo negativo de R$ 235.804,95, deve servir de base para
a compensação pleiteada pelo contribuinte através da PER/DCOMP n°
34020.33809.070104.1.3.02-1907 e de sua PER/DCOMP relacionada n°
28851.64394.270204.1.3.02-5796 (fls. 01 a 13).
Diante do exposto, proponho o reconhecimento do direito de crédito de IRPJ no
valor de R$ 235.804,95, em 31/12/2000, bem como a homologação da
compensação das PER/DCOMP acima mencionadas, até o limite desse crédito.
(destaque nosso)
A ciência do despacho decisório foi efetuada em 24/11/2008 (fl. 467), e a
manifestação de inconformidade (fls. 468/480) foi apresentada em 23/12/2008, alegando em
síntese:
1. a ilegalidade do Decreto n° 95.247/87 que regulamenta o vale-transporte.
2. decadência para revisão de créditos originados entre janeiro de 1999 e janeiro
de 2003.
A d. DRJ, por sua vez, destacou que a glosa da dedução do excesso de vale-
transporte foi efetuada por falta de comprovação sem a juntada de qualquer prova da efetivação
do pagamento.
Em relação à decadência da revisão do Saldo Negativo concluiu a d. DRJ pela não
ocorrência, porque não se deve admitir que a fluência do prazo decadencial, do período em que
apurado o saldo negativo de IRPJ, possa obstar a necessidade de comprovação da realidade de um
fato (saldo negativo).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 11.8.2010 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de e-fl. 514), apresentou recurso voluntário em 10.9.2010, assim sintetizado
(e-fls. 515 e seguintes), no qual traçou os mesmos argumentos trazidos em sede de Manifestação
de Inconformidade.
DO VALE-TRANSPORTE
Defendeu que a comprovação a que alude o dispositivo legal é do pagamento, ainda
que em pecúnia. Convém, à guisa de esclarecimento, mencionar o Decreto-regulamento da Lei
9.714/85 proíbe essa forma de prestar o auxílio.
Sustentou a necessidade na reversão das glosas promovidas nas suas declarações
de compensação porque teriam sido feitas “...com escora em proibição introduzida pela imprópria
via do decreto regulamentar”.
O reles exame perfunctório da matéria revela que o indeferimento que se esteia
em decreto, ou seja, em ato infralegal do chefe do poder executivo, não merece
prosperar. A Constituição da República erigiu uma sociedade tangida pela
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.645 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000139/2008-77
4
legalidade, cuja edificação ilumina-se pela tradição de nossa nação, que
emblematicamente se mostra no provérbio luso-brasileiro: “O não é melhor que o
digam as leis que os reis". Com efeito, é o que se espera de democracias.
Asseverou que a restrição, porém, veiculada por ato infralegal, a evidência, carece
de legalidade. Isso quer dizer que qualquer norma que restrinja direitos deve ser trazida no corpo
de lei e não em decreto regulamentar.
DA DECADÊNCIA
Defendeu que teria operado em seu favor a decadência da Fazenda de rever o
crédito tributário estampado nas declarações de compensação, pois os valores de que se valeu a
Recorrente para as compensações atinem a créditos originados entre janeiro de 1999 e janeiro de
2003 (fls. 444/448 do feito administrativo).
Para a Recorrente, assim, os créditos em seu favor remontam a lapso temporal já
alcançado pela decadência é que a fiscalização teria cinco anos para certificar-se acerca da
suficiência dos pagamentos e da correição das declarações prestadas pelo contribuinte.
Em ocorrendo divergências, devera a autoridade fazendária promover o
lançamento de ofício e notificá-lo ao contribuinte.
Aduziu que as glosas teriam sido fundadas em revisão de créditos alusivos a período
superior ao quinquênio em que isso seria possível o Fazenda.
Defendeu que, de acordo com o estipulado no § 1o, inciso II, do art. 6o do Lei no
9.430/96, ficaria claro que o direito creditório decorrente da verificação de saldo negativo do
tributo nasce no momento de sua apuração e se torna exigível com a entrega da DIPJ e daí fluir o
prazo decadencial, contra o fisco, para que este reveja a declaração, mormente porque o direito
subjetivo do contribuinte surgiu e nela formalizou-se.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.645 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000139/2008-77
5
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ nos idos de 2000 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
O despacho decisório, de fls. 453/457, reconhece parcialmente o valor de R$
235.804,95. A parte não reconhecida refere-se à insuficiência de saldo para compensação de
estimativa de IRPJ de outubro de 2000, com saldo negativo de 1999:
A insuficiência do saldo de compensação de estimativa deve-se a glosa da dedução
com o vale-transporte (excesso) em relação aos anos-calendário de 1998 e 1999, conforme
Despacho (e-fl. 469).
Assim, a lide restringe à comprovação do pagamento de Vale-Transporte, condição
necessária para sua dedução do imposto devido.
DA DECADÊNCIA
A principal alegação da Recorrente em seu recurso refere-se à decadência do direito
de a fazenda pública promover a revisão do lançamento porque os créditos teriam se originados
há mais de cinco anos. e, para tanto, faz considerações doutrinária e jurisprudenciais.
Dentre os argumentos apresentados pelo contribuinte encontra-se a alegação de
que o direito creditório decorrente da verificação de saldo negativo do tributo nasceria no
momento de sua apuração e se tornaria exigível com o entrega do DIPJ.
Pois bem.
Vejamos que a homologação das compensações declaradas pelo contribuinte está
vinculada à liquidez e certeza dos créditos utilizados e a sua suficiência na extinção dos débitos
compensados e declarados, assim, cabe inicialmente verificar o prazo concedido pela legislação
para que o fisco verifique a procedência do procedimento executado.
A compensação tributária instituída pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na versão
dada pela Lei no 10.833, de 2003 ocorre nos moldes do lançamento por homologação, previsto no
art. 150 do CTN (Código Tributário Nacional). Considerando que o procedimento em voga ocorre
sob condição de ulterior homologação, este mesmo artigo também prevê especificamente o prazo
para a homologação (ou não) deste procedimento pelo fisco. Confira-se:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Ou seja, transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos da apresentação da DCOMP, o ato
executado pelo sujeito passivo reputa-se convalidado, com a respectiva extinção do crédito
tributário declarado e compensado, independentemente da origem do crédito utilizado, que para
as DCOMP em litígio não ocorreu. Vejamos que a compensação pleiteada pelo contribuinte
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.645 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000139/2008-77
6
através da PER/DCOMP n° 34020.33809.070104.1.3.02-1907 foi transmitida em 07.01.04 e a
PER/DCOMP relacionada n° 28851.64394.270204.1.3.02-5796 foi transmitida em 27.02.04 (fls. 01
a 13), sendo que a ciência do despacho decisório foi efetuada em 24.11.2008 (fl. 467).
Além disso, é importante registrar que a Solução de Consulta Interna COSIT no 16 de
18 de julho de 2012, ressalta o dever da autoridade administrativa de investigar a exatidão dos
valores informados, destacando a ausência de previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Confira-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação
tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser
efetuado lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no
caso da compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada
tacitamente e ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do
crédito tributário. Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de
saldos negativos ou pagamento a maior, devendo a repetição de indébito por
meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Dessa forma, ainda que o período a que se refira o crédito já esteja albergado pela
decadência do direito de lançar o tributo, isto não dispensa o contribuinte de comprovar a
pertinência dos créditos que pretenda ver restituídos ou com eles compensados, nem dispensa a
autoridade fazendária da obrigação de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
Destarte, o procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação
consiste fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita
da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho
de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo. Tratando-se de compensações realizadas, não há que se falar em necessidade de
lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
DO MÉRITO
Vejamos que em se tratando de compensação, o reconhecimento de direito
creditório, contra a Fazenda Nacional, exige averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito,
que deve estar apoiado não só na legalização, mas, principalmente na prova documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.645 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000139/2008-77
7
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo.
Como relatado, a disponibilidade do crédito não foi reconhecida pela Autoridade
Fiscal e sua liquidez e certeza não foi demonstrada pela outrora manifestante e, nessas condições,
acatar as razões da defesa seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento,
materializados somente em argumentos poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de
30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos,
do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg
no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Nesta conformidade, cabe ao Recorrente, em sua defesa ao direito creditório,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para não
acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito pretendido.
Assim, tendo em vista que o Recurso Voluntário, naquilo que diz respeito à glosa da
dedução com o vale-transporte, está calcado tão somente em argumentos retóricos, rejeitam-se
as alegações trazidas.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.645 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000139/2008-77
8
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 645
DF CARF MF
Original